Tribunal: TJES
Processo: 5007241-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATHYLA LUIZ FERREIRA LEAL e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007241-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: ATHYLA LUIZ FERREIRA LEAL
IMPETRANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
PERICULUM IN LIBERTATIS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum
in
libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A periculosidade do paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante das circunstâncias do fato (apreensão de droga, balança de precisão e rádios comunicadores e armas de fogo), evidenciando que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar o risco à ordem pública.

3.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007241-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: ATHYLA LUIZ FERREIRA LEAL
IMPETRANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ATHYLA LUIZ FERREIRA LEAL
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ, nos autos do Processo tombado sob nº 00002073720238080020, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta a ilegalidade das investigações policiais, alegando ausência de diligências necessárias para a expedição de mandado de busca e apreensão, ocorrendo o chamado
fishing expedition
.
Subsidiariamente, requer a absolvição sumária quanto ao delito de associação para o tráfico e a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 5611392).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5671682) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta da denúncia (ID 5420405) que, no dia 22/3/2023, no Bairro São Miguel, Município de Guaçuí, o paciente foi apreendido em flagrante por se associar aos adolescentes Marcelo Augusto de Souza e Ícaro Pereira a Silva, para praticarem, com o emprego de arma de fogo, o crime de tráfico de drogas.

Extrai-se da inicial acusatória que policiais militares, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão deferido nos autos nº 0000185/76.2023.8.08.0020, prosseguiram até as residências do paciente, cujos endereços estavam indicados no Mandado. Chegando na primeira residência, foram recebidos por Rilary Furtado de Oliveira, namorada do paciente, sendo encontrados 1,5g de maconha, 03 (três) relógios, 02 (dois) aparelhos de celular, 04 (quatro) máquinas de cortar cabelo, 01 (uma) faca, 01 (uma) arma branca caseira, 01 (um)
Xbox
com dois controles, documentos de usuários de drogas e a quantia de R$ 1.174,00 (um mil, cento e setenta e quatro reais).

Na segunda residência, os policiais encontraram o paciente e os menores Ícaro e Marcelo, os quais tentaram se evadir do local, mas foram contidos pelo cerco policial. Realizadas buscas no imóvel, foram encontrados 04 (quatro) rádios comunicadores, 01 (uma) balança de precisão, 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, 04 (quatro) pedras grandes de crack, 01 (uma) bucha de maconha, 04 (quatro) celulares de marcas diversas e 01 (um) chaveiro com a foto de José Ferreira Costa, avô de Marcelo - o adolescente apreendido.

Em contato com o Sr. José Ferreira Costa, este esclareceu que o chaveiro era de sua propriedade, contudo a chave existente no objeto não era sua. Após contato com o Setor de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária, foi passada a informação de que a chave era de uma residência localizada à Rua Bento Gomes de Aguiar, nº 379, Bairro São Miguel, utilizada pelo adolescente Marcelo e seus comparsas para guardarem armas e drogas.

Após se deslocarem até este novo endereço, abriram a residência com a chave, encontrando, em seu interior, uma grande quantidade de maconha, pasta base de cocaína, 02 (duas) armas de fogo, munições e outros objetos de origem suspeita.

Ainda, após o juízo de origem retirar o sigilo de dados dos aparelhos de celular apreendidos na operação, foram encontrados diversos registros fotográficos de entorpecentes e armas de fogo, além de comprovantes de depósitos e transferências bancárias com valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais) no telefone do paciente.

Pois bem, inicialmente, quanto ao pleito de absolvição sumária com relação ao delito de associação para o tráfico, observo que a decisão impugnada expressamente rejeitou a denúncia quanto ao crime do art. 35,da Lei nº 11.343/06 (ID 5420401).

Deste modo, quanto ao pedido de absolvição sumária pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecente, entendo que não há interesse do impetrante.

Prosseguindo, com relação à alegação de ilegalidade na investigação policial, aduzindo que a autoridade policial procedeu à prática de
f
ishing expedition
, mais sorte não assiste ao impetrante.

Sabe-se que o

fishing expedition
é a procura especulativa, sem causa provável, com a finalidade de atribuir responsabilidade penal a alguém. Por vezes ocorre quando a autoridade se aproveita do exercício de poder, subvertendo a lógica das garantias constitucionais.

Contudo, no caso dos autos, observo que foram colhidas denúncias anônimas nº 596946 e nº 596947, nas quais o denunciante relata o tráfico de maconha, cocaína e crack, e a ocorrência de roubo de veículo com a guarda da
res furtiva
,
ambos os fatos ocorrendo no mesmo endereço.

Como bem destacado pelo magistrado, as duas denúncias anônimas foram registradas no mesmo momento (11h22min), oferecidas pelo mesmo denunciante, e realizadas pelo mesmo operador (68379), contudo foram individualizadas em 02 (duas) denúncias, uma vez que a primeira trata sobre o tráfico de drogas e a segunda sobre roubo de veículos (ID 5420411).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade das denúncias anônimas.

Assim, após a autoridade policial tomar conhecimento, determinou que os investigadores realizassem diligências no local, para averiguar a regularidade das denúncias, sendo o trabalho devidamente registrado no Relatório de Investigação (ID 5420411).

Analiso, por fim, a possibilidade de expedição de alvará de soltura pela ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ora, o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da leitura do depoimento dos policiais militares, autos de apreensão e auto de constatação provisória.

Conforme Auto de Apreensão, foram apreendidos 04 (quatro) rádios comunicadores, 01 (uma) balança de precisão, 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, 04 (quatro) pedras grandes de crack, 01 (uma) bucha de maconha, 61 (sessenta e uma) pedras de crack, 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha e 04 (quatro) celulares de marcas diversas, 01 (um) revólver Taurus calibre .38, 01 (um) revólver Taurus calibre .32, 27 (vinte e sete) munições e um Jet Loader; 01 (uma) faca, 1 (uma) arma branca caseira, documentos de usuários de drogas e a quantia de R$1.174,00 (mil, cento e setenta e quatro reais) em espécie (ID 5420411, pp. 29/32).

Deste modo, presente o

fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou a necessidade da medida diante do risco à ordem pública.

É certo que a gravidade em abstrata do delito, via de regra, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Contudo no caso dos autos, as circunstâncias do fato (apreensão de droga, balança de precisão e rádios comunicadores e armas de fogo) demonstram a gravidade em concreto da conduta do paciente, evidenciando que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar o risco à ordem pública.

Insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a apreensão de droga, em quantidade e variedade, que denotam o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foram encontradas, no contexto da traficância desenvolvida, (422 porções de cocaína, 461 porções de crack, 334 porções de maconha), além da apreensão de apetrechos comuns à traficância, tais como balança de precisão e rádios comunicadores, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor.

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 770.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)